Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1004565-12.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA.
Impetrante: Wilsomar Sousa Silva
Paciente: Luiz Antônio Alves Carvalho de Souza
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Antônio Alves Carvalho de Souza, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, aqui apontada como coatora porque mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos de latrocínio (artigo 157, § 3o, do Código Penal), associação criminosa majorada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, incisos II e IV, do Estatuto Repressivo).
Em síntese, suscita o impetrante, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, a insubsistência dos motivos ensejadores da prisão, uma vez que não se fazem presentes, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, destaca que a decisão atacada não contém fundamentação válida, uma vez que a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública encontra-se amparada na gravidade abstrata da conduta delitiva. Já a necessidade da medida extrema para conveniência da instrução criminal encontra-se lastreada em ato praticado por outro réu.
Assinala que o pretenso beneficiário desconhecia a existência da ação penal instaurada contra si e, ao constituir defesa técnica perante o juízo de primeiro grau, o magistrado de origem não declinou justificativa concreta para a manutenção da prisão, alinhando motivação genérica para indeferir o pedido de revogação do cárcere processual.
Ainda, suscita a desnecessidade da custódia à luz das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo pretenso beneficiário, sem perder de vista que “(...) o paciente está em liberdade desde o suposto cometimento do delito até a presente data, sem que haja qualquer notícia de tentativa de tumultuar o processo” (id. 34540498, p. 09).
Almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a determinação do “(...) recolhimento do competente Mandado de Prisão expedido em desfavor do paciente (...)” (sic, id. 34540498, p. 13; rectius: expedição de contramandado de prisão), providência que pretende ver confirmada com o julgamento do mérito. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Consoante a documentação juntada com a petição inicial, em cotejo com as informações extraídas do andamento da Ação Penal n.o 4773-13.2016.8.11.0013 (Código 122797 – Terceira Vara de Pontes e Lacerda) no Sistema Institucional Primus, observa-se que o paciente foi denunciado, juntamente com outros três acusados, pelos delitos de latrocínio (artigo 157, § 3o, do Código Penal), associação criminosa majorada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, incisos II e IV, do Estatuto Repressivo) no bojo de outra ação penal, sendo os autos desmembrados, porque o pretenso beneficiário não foi localizado para ser citado.
Já na ação penal mencionada, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, pois, determinada a citação do paciente por edital, não se obteve êxito na sua localização.
Nesse contexto, Luiz Antônio Alves Carvalho de Souza encontra-se foragido desde 2016, quando foi determinada a privação cautelar da liberdade.
Postulada a revogação da prisão preventiva do pretenso beneficiário, o magistrado de primeiro grau compreendeu estarem hígidos os fundamentos que determinaram a decretação da medida, ante a necessidade de garantia da ordem pública, porque aferida de forma concreta a gravidade da conduta delitiva, em razão do modus operandi empregado, uma vez que “(...) o crime foi praticado mediante inequívoca violência e grave ameaça contra a vítima, em que Humberto foi ameaçado de morte durante o trajeto até o local em que foi executado, sendo que o acusado LUIZ ANTONIO foi uma das pessoas que planejou a emboscada contra a vítima, conduzindo os demais corréus Antonizete e Paulo Emílio ao local em que a vítima foi executada, o qual, inclusive, foi quem comprou um galão de gasolina para tocar fogo no veículo da vítima, conforme se constata do depoimento judicial do corréu ELBSON COSTA DA SILVA no bojo da ação penal n° 546-77.2016.811.0013 – código: 111104” (id. 34542962, p. 02).
Vale registrar, por fim, que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (conforme exposto no Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n.o 101532/2015).
Diante desse panorama, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada